Tribunal: TJSP
Processo: 1050188-32.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de elementos necessários para a solução do litígio – Inexistência de cerceamento de defesa – Recurso improvido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação revisional – Impugnação dos valores e taxas incluídas no débito – Capitalização de juros - Ausência de demonstração de ilicitude, ou de indícios de ilicitude, dos cálculos – Transparência das

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de elementos necessários para a solução do litígio – Inexistência de cerceamento de defesa – Recurso improvido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação revisional – Impugnação dos valores e taxas incluídas no débito – Capitalização de juros - Ausência de demonstração de ilicitude, ou de indícios de ilicitude, dos cálculos – Transparência das cláusulas contratuais – Índice previsto no ajuste (IGPM) – Utilização da tabela price - Validade – Repetição de indébito – Não caracterização - Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.